Tribunal: TJMT
Processo: 1015629-14.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015629-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (AGRAVANTE), JUSSARA MARIA GRAPIGLIA - CPF: 461.995.270-20 (AGRAVANTE), DIVINO DE LIBERALI - CPF: 332.069.299-20 (AGRAVANTE), NEUZA VITALIANO DE LIBERALI - CPF: 663.845.089-15 (AGRAVANTE), AUREO DELIBERALLI - CPF: 524.312.589-04 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA SECUNDES - CPF: 616.244.389-20 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), AGDA CRISTIANE PACOLA - CPF: 799.317.071-00 (AGRAVADO), GUILHERME PACOLA NETO - CPF: 787.572.741-34 (AGRAVADO), MARIA LAISE PACOLA - CPF: 159.997.638-27 (AGRAVADO), SUELY PEREIRA DE SOUZA PACOLLA - CPF: 368.224.501-49 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO PACOLLA - CPF: 163.344.501-15 (AGRAVADO), ALICE DE MELO PACOLLA - CPF: 535.728.311-72 (REPRESENTANTE), ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA MOIMAZ - CPF: 570.913.311-68 (AGRAVADO), LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA - CPF: 785.818.691-49 (AGRAVADO), ELIZABETH REGINA PACOLA - CPF: 171.509.528-60 (AGRAVADO), ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA - CPF: 569.766.821-04 (AGRAVADO), OLGA REGINA ROSSI ZITELLI - CPF: 207.067.409-63 (PROCURADOR), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (AGRAVADO), HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA - CPF: 631.249.981-20 (AGRAVADO), EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), OLGA REGINA ROSSI ZITELLI - CPF: 207.067.409-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), LINDALVA DSA GRAÇAS MONTEIRO PACOLA (AGRAVADO), LINDALVA DAS GRAÇAS MONTEIRO PACOLA (AGRAVADO), ALICE DE MELO PACOLLA - CPF: 535.728.311-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO PACOLLA (AGRAVADO), RAQUEL GOULART - CPF: 779.273.891-49 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), GAMALHER CORREA JUNIOR - CPF: 148.239.238-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO CONCLUÍDO – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE TERCEIRO ADQUIRENTE E O AGORA
DE CUJUS
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – SALDO DEVEDOR ENGLOBADO NO ESPÓLIO – TENTATIVA FRUSTRADA DE PAGAMENTO PARA ALGUNS HERDEIROS – ÓBITO E RECUSA DE RECEBIMENTO – PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL E DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO – JURISDIÇÃO ENCERRADA – DISCUSSÃO CONTRATUAL – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Concluído o Inventário, deve ser feito apenas o levantamento dos bens indicados no formal de partilha, o que impede o depósito judicial para a quitação de negócio jurídico que tem por objeto imóvel que pertencia ao agora
de cujus
, uma vez que já encerrada a jurisdição nestes autos.

Eventual discussão contratual deve ocorrer nas vias ordinárias.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015629-14.2023.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Inventário, indeferiu o depósito judicial do quinhão correspondente aos herdeiros Elizabeth Regina Pacola e Robson Monteiro Reis e Silva.

Os agravantes esclarecem que pretendem depositar a quantia equivalente à Compra e Venda que celebraram com o agora
de cujus
.

Alegam que o pedido foi indeferido sob o fundamento de incompetência do juízo do Inventário para decidir sobre essa negociação.

Argumentam que mencionado crédito refere-se ao Instrumento Particular de Compra e Venda de Área Rural em Caráter Irrevogável e Irretratável firmado em 6-6-2011, que tem por objeto o imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, matrícula n. 14.171 (antes 12.335 e 7.557) do CRI de Porto dos Gaúchos-MT, pelo preço de R$27.000.000,00.

Ressaltam que no momento da abertura do Inventário havia R$10.900.000,00 de saldo a pagar, alusivo às parcelas de 2015, 2016 e 2017, o qual foi integrado ao Espólio.

Sustentam que na Medida Cautelar n. 0042976-28.2014.8.11.0041 (cód. 919312) houve acordo no tocante à partilha, no qual ficou convencionado que a integralidade das prestação do ano de 2015 (R$3.700.000,00) seria de responsabilidade exclusiva dos herdeiros Guilherme, Agda, Maria Laise, Elizabeth, José Antônio e Suely, na proporção de 1/6 para cada um, e que, quanto às de 2016 e 2017 (R$7.200.000,00), seriam pagos R$3.240.000,00 para a herdeira/meeira Lindalva das Graças Monteiro Pacola, o restante (R$3.960.000,00) para os herdeiros, sendo R$660.000,00 para cada um.

Assinalam que a partilha foi homologada, e na sentença ficou estabelecido que todos os créditos em questão deveriam ser pagos na conta judicial vinculada ao processo do Inventário.

Anotam que, quitadas todas as obrigações, faltou pagar apenas os respectivos quinhões de Elizabeth Regina Pacola e de Robson Monteiro Reis e Silva.

Afirmam que não conseguiram entrar em contato com a herdeira Elizabeth, e que Robson faleceu, de maneira que pretendem o depósito judicial na lide, como consignado na sentença.

Pontuam que fizeram negociações extrajudiciais com alguns dos herdeiros, tais como dação em pagamento, quitação de dívidas e outras, por isso esses pagamentos não foram efetuados em juízo, mas diretamente aos herdeiros, com a formalização dos termos de quitação.

Asseguram que não há discussão sobre o imóvel vendido, mas apenas sobre o cumprimento do acordo, que deveria ser adimplido nos mesmos autos em que foi determinada a lavratura da escritura.

Destacam que requereram administrativamente a averbação na matrícula do formal de partilha, em que está descrita o modo do parcelamento, todavia o pedido foi negado pelo oficial registrador, que ingressou com a Suscitação de Dúvida n. 0014959-27.2022.8.11.0000 a respeito da possibilidade ou não da inserção dessas informações.

Descrevem que nesse procedimento ficou resolvido que a averbação das quitações sobre a matrícula é desnecessária e não tem amparo legal porque eles (agravantes) já possuem a propriedade; que foi inventariado crédito alusivo à Compra e Venda celebrada antes do óbito do antigo proprietário, e não o imóvel em si; e estabelecido que os pagamentos fossem depositados em juízo, bem como que qualquer alteração nesse documento deve decorrer de decisão proferida pelo mesmo juízo que homologou a partilha, isto é, nos autos do Inventário.

Informam que, diferentemente do que foi consignado na decisão agravada, não buscam o mero depósito judicial do saldo devedor, mas sim a declaração de quitação de quaisquer obrigações que recaiam sobre eles, com a consequente comunicação na matrícula, de forma a baixar a averbação cuja condição de pagamento é expressa.

Pleiteiam “
que seja autorizado o depósito do quinhão da herdeira Elizabeth Regina Pacola e do herdeiro Robson Monteiro Reis e Silva, intimando-os para seu levantamento. Consequentemente, demonstrado a quitação de todos os valores devidos a título de aquisição do imóvel, requer desde logo seja reconhecida a quitação, oficiando o CRI de Porto dos Gaúchos/MT para que seja promovida a averbação correspondente às margens da matrícula n° 14.171 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT
”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 175589158).

Contraminuta nos IDs. 177235656 e 178425187.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público (ID. 188692171).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes recorrem da decisão proferida nestes termos:

“(...)

Em que pesem as razões invocadas, verifica-se que, embora haja previsão na sentença homologatória de depósito judicial dos quinhões, ao longo do tempo os pagamentos eram efetivados diretamente aos herdeiros, conforme termos de quitação de dívida
(id. 118016305).

O pedido que ora é realizado é motivado pelo óbito do herdeiro, Robson, e pela recusa da herdeira, Elizabeth.

No primeiro caso, o quinhão de Robson deverá ser depositado diretamente no inventário, já em tramite, mediante comunicação nestes autos.

No segundo caso, os terceiros deverão se valer dos meios legais disponíveis, no caso de recusa do pagamento, não sendo este inventário procedimento adequado para tanto.

Nesse cenário, estando a partilha homologada, contando os terceiros/requerentes, inclusive, com o registro da propriedade em seu favor, conforme esclarecido no id. 118016329 - Pág. 3, aguardando somente a declaração de quitação integral do pagamento pelos herdeiros, qualquer discussão quanto ao negócio jurídico realizado deverá ser travada perante o juízo cível competente.
(...).”

Buscam autorização para depositar em juízo as parcelas alusivas aos quinhões dos herdeiros Elizabeth Regina Pacola e Robson Monteiro Reis e Silva (herdeiro de Lindalva das Graças Monteiro Pacola), sob o argumento de que a primeira se recusa a receber o montante e o segundo foi a óbito.

Em 6-6-2011 eles celebraram com Antônio Pacola (agora já falecido) o Instrumento Particular de Compra e Venda da Fazenda Santo Antônio Cimasa, com 5.390ha, matrícula n. 12.335 (atualmente n. 14.171), do CRI de Porto dos Gaúchos-MT, por R$27.000.000,00 a serem pagos de forma parcelada (ID. 118016301 – autos de origem).

Porém, o vendedor faleceu em 22-8-2014, antes do adimplemento da obrigação, por esse motivo a quantia remanescente (R$10.900.000,00) passou a integrar o Espólio na condição de crédito do inventariado.

O Espólio de José Antônio Pacola e os herdeiros Agda (à época inventariante), Guilherme, Maria Laise e Elizabeth ingressaram com a Medida Cautelar de Arrolamento de Bens n. 42976-28.2014.8.11.0041 contra Lindalva das Graças Monteiro Pacola (viúva e herdeira testamentária), em que, na audiência de conciliação de 25-3-2015, realizaram acordo sobre a divisão do patrimônio, englobando o objeto tratado na Ação de Inventário, o qual foi posteriormente ratificado por outros dois herdeiros necessários (Suely Pereira de Souza Pacola e José Antônio Pacola).

Com isso, as demandas foram sentenciadas em conjunto, pela homologação da partilha e consequente expedição do formal, condicionado à quitação dos impostos devidos e das custas processuais. Para o adimplemento dessa condição, ficou estabelecido que os créditos referentes às vendas das áreas rurais deveriam ser pagos mediante depósito judicial (ID. 117805941, fls. 37, autos de origem).

No AI. n. 155669/2015 foi concedido alvará judicial para autorizar a inventariante a outorgar a Escritura Pública definitiva para transmissão da propriedade.

Após o adimplemento dos tributos devidos, foi expedido o formal de partilha (ID. 117805971, fls. 120 – autos de origem).

Como visto, o depósito em juízo do saldo devedor foi determinado apenas para assegurar a quitação dos débitos judiciais e tributários, que já foram pagos.

Vale ressaltar que alguns herdeiros receberam o dinheiro extrajudicialmente, de maneira que eventual transferência de valor na conta judicial pode gerar discussões contratuais.

Assim, encerrado o Inventário, com o trânsito em julgado da sentença de partilha, o Espólio é extinto e substituído pelos herdeiros. Isso porque, com a divisão, os bens e direitos passam a integrar o seu patrimônio.

O Código de Processo Civil preceitua no art. 655 que, transitada em julgado a sentença (de partilha), receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha.

E no art. 796 dispõe que “
o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”
. É essa a hipótese no caso concreto, visto que as obrigações assumidas por Antônio Pacola

foram transferidas ao Espólio, e, com a sua extinção, aos herdeiros.

E não há como reconhecer a quitação da área, já que extrapola a seara do Inventário, pois cuida-se de questão de alta indagação, que deverá ser enfrentada em via própria (art. 612 do CPC).

E não sendo o caso de promover emendas à partilha devidamente estipulada (art. 656 do CPC), é indevida a pretensão de ampliar o objeto da Ação de Inventário para nela resolver os negócios jurídicos de terceiros adquirentes dos bens que antes pertenciam ao
de cujus
.

Nesse sentido, julgado extraído da mesma lide em que os agravantes pretendiam a homologação dos acordos de quitação feitos com os demais herdeiros:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO CONCLUÍDO -

ACORDO PARA QUITAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE OS HERDEIROS E TERCEIRO ADQUIRENTE DE IMÓVEL QUE PERTENCIA AO DE CUJUS - HOMOLOGAÇÃO INVIÁVEL - JURISDIÇÃO ENCERRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Terminado o inventário, cabe tão somente o levantamento dos bens indicados no formal de partilha. Por isso mostra-se inviável a homologação de acordo para a quitação de negócio jurídico celebrado entre os herdeiros e terceiro adquirente de imóvel que pertencia ao de cujus, uma vez que já encerrada a jurisdição nestes autos
”.
(TJMT, AI. 1007344-08.2018.8.11.0000, julgamento em 31-10-2018, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 6-11-2018).

Pelo exposto, ausentes os requisitos que autorizariam o deferimento do pedido na primeira instância,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023